Tribunal: TJMT
Processo: 1033485-54.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033485-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), A. E. W. D. S. (EMBARGADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VEDAÇÃO EXPRESSA DE AMBIENTE DE TRATAMENTO E LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da ré para limitar o custeio do tratamento aos valores da apólice de seguro e reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, alegando a embargante omissão no dispositivo quanto à vedação expressa da realização dos procedimentos médicos em ambiente escolar ou domiciliar, bem como ausência de fixação de limite temporal para a incidência da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de constar no dispositivo a vedação expressa da realização dos procedimentos médicos em ambiente escolar ou domiciliar; (
ii
) estabelecer se seria
necessária a fixação de limite temporal para a incidência da multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já abordou expressamente que a prestação do serviço de psicopedagogia ocorre em ambiente ambulatorial, sendo de cobertura obrigatória, não havendo omissão a ser sanada.

A fixação de limite temporal para a multa diária contraria a sua finalidade coercitiva, conforme o disposto no art. 537, § 4º, do CPC, e a jurisprudência do Tribunal, que admite a revisão da multa a qualquer tempo, não se exigindo fixação prévia de limite.

A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou satisfatoriamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de fundamentação explícita no acórdão afasta a alegação de omissão quanto ao ambiente de realização dos procedimentos médicos.

A multa cominatória deve incidir enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, não sendo necessária a fixação de limite temporal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 537, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021; TJMT, AI 1023957-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, DJE 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento
ao Agravo de Instrumento
da ré
para limitar o custeio do tratamento
aos valores indicados na Apólice
, bem como para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (Id.

276188371
).

A embargante aponta
omissão
no acórdão, porque

embora tenha mencionado na fundamentação e na ementa a impossibilidade da realização dos procedimentos médicos em ambiente escolar ou domiciliar, não incluiu essa vedação expressamente no dispositivo da decisão.

Afirma que t
ambém não foi estabelecida limitação temporal para a incidência da multa diária (astreintes), o que pode ensejar desvirtuamento da sua finalidade, tornando a multa mais vantajosa do que o cumprimento da obrigação.

Pede que s
eja incluída expressamente no dispositivo a vedação à realização dos procedimentos em ambiente escolar ou domiciliar, conforme reconhecido na fundamentação.

Pugna ainda para que s
eja fixado um limite temporal para a incidência da multa diária, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária e assegurar o caráter coercitivo e razoável da penalidade.

A embargada, por sua vez,
sustenta que não
há qualquer omissão, erro material ou contradição, estando a decisão em perfeita consonância com os elementos fáticos e probatórios do processo.

Ressalta que o
Acórdão analisou corretamente o histórico de atendimento, comprovando que o tratamento foi exclusivamente realizado em ambiente clínico, e não em ambiente escolar ou domiciliar, como pretende sugerir o plano de saúde.

Argumenta que a
tentativa da embargante tem caráter meramente protelatório, com o intuito de retardar o
cumprimento da decisão e dificultar o acesso da autora ao tratamento necessário e urgente
(Id.
280282867
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da ré para limitar o custeio do tratamento aos valores indicados na Apólice, bem como para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (Id.
276188371
).

A embargante aponta
omissão
no acórdão, porque

embora tenha mencionado na fundamentação e na ementa a impossibilidade da realização dos procedimentos médicos em ambiente escolar ou domiciliar, não incluiu essa vedação expressamente no dispositivo da decisão.

No entanto, como foi dito no acórdão
,
a
prestação do serviço de psicopedagogia não se dá no ambiente escolar ou domiciliar, e sim ambulatorial, e desse modo, é de cobertura obrigatória.

No tocante à limitação
das astreintes
, segundo lição de Cássio
Scarpinella
Bueno,
se a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, mais consentâneo que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa finalidade
(in Código de Processo Civil interpretado, Atlas, 2004).

Logo, é incoerente impor limite temporal e valor máximo neste momento, uma vez que tal medida frustraria a função coercitiva e possibilitaria à parte agravante optar pelo descumprimento deliberado da obrigação.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL
- DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica no condomínio autor

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

(N.U 1023957-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025